Tribunal: TJSP
Processo: 1024763-24.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Revisão
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória – Preliminar afastada.

EMBARGOS DE TERCEIRO – Aquisição de imóvel de espólio – Ausência de autorização judicial – Possibilidade no caso – Participação da inventariante e de todos os herdeiros envolvidos – Validade do negócio jurídico constatada – Anotação de execução de alimentos ajuizada pela embargada

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória – Preliminar afastada.

EMBARGOS DE TERCEIRO – Aquisição de imóvel de espólio – Ausência de autorização judicial – Possibilidade no caso – Participação da inventariante e de todos os herdeiros envolvidos – Validade do negócio jurídico constatada – Anotação de execução de alimentos ajuizada pela embargada contra um dos herdeiros do "de cujus" na matrícula do bem após a celebração do compromisso de compra e venda – Fraude de execução – Inocorrência – Inteligência do art. 615-A do CPC73 – Má-fé da adquirente não verificada no caso concreto – Embargos acolhidos – Levantamento da anotação de ajuizamento de execução determinado – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555624
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024763-24.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MARIA
JOSÉ FERNANDES AGUIAR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada LUIZA MARQUES
LANDIM FURLAN DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024763-24.2019.8.26.0506
2
VOTO No 52112
APELAÇÃO No 1024763-24.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto
APELANTE Maria José Fernandes Aguiar
APELADA Luiza Marques Landim Furlan de Almeida
JUÍZA Roberta Steindorff Malheiros Melluso

CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Inocorrência

Desnecessidade de dilação probatória Preliminar afastada.

EMBARGOS DE TERCEIRO
Aquisição de imóvel de
espólio Ausência de autorização judicial Possibilidade no
caso Participação da inventariante e de todos os herdeiros
envolvidos
Validade do negócio jurídico constatada

Anotação de execução de alimentos ajuizada pela embargada
contra um dos herdeiros do “de cujus” na matrícula do bem
após a celebração do compromisso de compra e venda Fraude
de execução Inocorrência Inteligência do art. 615-A do
CPC73
Má-fé da adquirente não verificada no caso
concreto Embargos acolhidos Levantamento da anotação
de ajuizamento de execução determinado Recurso provido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 71/73, em que foram julgados
improcedentes os embargos de terceiro opostos por Maria José Fernandes de Aguiar contra
Luiza Marques Landim Furlan de Almeida. Foram carreados à embargante os ônus da
sucumbência, respeitada a gratuidade. Inconformada, apelou a vencida, alegando que a
embargada não teria impugnado os documentos trazidos aos autos juntamente com a
petição inicial. Aduziu que a aquisição de imóvel pendente de partilha nos autos do
inventário de bens deixados por Antônio Celso Furlan, por si só, não caracterizaria má-fé
de sua parte, tampouco fraude ao processo de inventário. Arguiu que, na data da aquisição
do bem em questão, não constava nenhuma constrição averbada na matrícula deste ou no
rosto do processo de inventário. Argumentou que sua pretensão teria respaldo nas Súmulas
84 e 375 do STJ. Requereu, por fim, eventual anulação da sentença para comprovação de
sua boa-fé, mediante produção de prova oral. Sem contrarrazões (fls. 97), foram os autos
remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024763-24.2019.8.26.0506
3
Inocorreu o alegado cerceamento de defesa.
Agiu acertadamente a Juíza de Direito ao promover o julgamento
antecipado da lide por entender desnecessária a dilação probatória, em total conformidade
com o artigo 355, I do Código de Processo Civil.
Cabe ao magistrado aferir a necessidade da produção de provas, sendo certo
que somente a determinará se entender indispensável à formação de sua convicção. Como
lembra Theotonio Negrão, ao analisar os termos do art. 370, do Código de Processo Civil,
“Sendo o julgador destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade
ou não de sua realização” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, São
Paulo, Saraiva, 2016, pág. 440, art. 370:1a). Sem dúvida, “Cabe ao magistrado verificar a
existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e
indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre
convencimento do julgador” (AgRg no AREsp. no 723.568 MS, 4a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Marco Buzzi, DJ de 16/02/16, pág. 185).
Era o caso dos autos, em que, nitidamente, a prova documental já produzida
mostrava-se suficiente para esclarecer a matéria trazida a exame, achando-se o feito
absolutamente maduro para ser sentenciado.
Segundo consta dos autos, conforme se verifica a fls.14/17, em 15 de agosto
de 2008, a ora embargante adquiriu o bem matriculado sob no 14.801 (1o Cartório de
Registro de Imóveis de Ribeirão Preto) do espólio de Antonio Celso Furlan de Almeida.
Alegou, entretanto, que, mesmo após a averbação da partilha dos bens deixados pelo “de
cujus”, não foi possível a lavratura da escritura de compra e venda do mencionado imóvel,
em razão da existência de averbação de ajuizamento de execução de alimentos (autos no
0061277-13.2007.8.26.0506) pela ora embargada contra Fábio Monteiro de Barros Furlan
de Almeida (um dos herdeiros do falecido).
Diante disso, busca a declaração de nulidade de mencionada averbação,
alegando ter adquirido o bem em questão de boa-fé e ressaltando que na matrícula do
imóvel não constava nenhuma anotação à época da alienação.
Cumpre ressaltar que é possível a alienação de qualquer bem do espólio,
enquanto indivisível a herança, pelo inventariante, ouvidos os interessados e mediante
autorização judicial, conforme expressamente dispunha o art. 992, I, do CPC73 (vigente à
época da celebração do contrato em questão), correspondente ao art. 619, I, do CPC2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024763-24.2019.8.26.0506
4
In casu, a despeito de inexistir notícia nos autos de ocorrência de
autorização judicial para a venda do imóvel em discussão, reputa-se válido o negócio
jurídico celebrado pela embargante e o espólio de Antonio Celso Furlan de Almeida, pois
houve participação de todos os herdeiros envolvidos, sendo que já se encontra encerrado o
inventário mencionado. Com efeito, “A doutrina e jurisprudência costumam aceitar,
igualmente, a venda de bens, mesmo que sem autorização, quando há participação de
todos os herdeiros envolvidos” (Agravo de Instrumento 2060399-10.2013.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; Foro Central Cível - 3a Vara da Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 18/03/2014; Data de Registro: 20/03/2014).
Outrossim, nos termos do art. 615-A, “caput”, do Código de Processo Civil
de 1973 (vigente à época da alienação), “O exeqüente poderá, no ato da distribuição, obter
certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor
da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro
de outros bens sujeitos à penhora ou arresto”, dispondo o §3o que “Presume-se em fraude
à execução a alienação ou oneração de bens efetuada após a averbação (art. 593)”.
Analisada a matrícula atualizada do imóvel em questão (fls. 18/20), nota-se
que restou averbada a existência da execução no 0061277-13.2007.8.26.0506, em 26 de
outubro de 2016, após, portanto, a celebração do compromisso de compra e venda pela
embargada e pelo espólio de Antonio Celso Furlan de Almeida, que se deu em 15 de
agosto de 2008 (fls. 14/17).
Se isso não bastasse, não há nos autos nenhuma evidência de que a
embargante tivesse agido de má-fé no momento da aquisição do imóvel em discussão, já
que não se desincumbiu a exequente de demonstrar que ela tivesse conhecimento da
insolvência do executado Fábio Monteiro de Barros Furlan de Almeida.
Em suma, não restando demonstrada a má-fé da embargante em adquirir o
bem do espólio com o intuito de prejudicar os interesses da credora de alimentos, acolhem-
se os presentes embargos de terceiro, determinado o levantamento da anotação referente ao
ajuizamento da execução no 0061277-13.2007.8.26.0506, constante da matrícula do imóvel
ora em discussão.
Arcará, assim, a embargada com custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, sendo estes fixados em 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024763-24.2019.8.26.0506
5
85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil.
Dá-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator